Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, decotou excesso de execução, porém reconheceu a insuficiência do depósito efetuado pelo devedor. No agravo, os recorrentes deduziram pedido para “determinar o pagamento do valor considerado insuficiente, devidamente atualizado monetariamente, com incidência dos juros de mora até o efetivo pagamento, aplicando-se o disposto no art. 526, §2o do Código de Processo Civil, com inclusão da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) em favor do advogado dos agravantes”. Contudo, em exame à decisão agravada e aos autos principais, verifica-se que o saldo remanescente em favor dos recorrentes já foi reconhecido e, inclusive, depositado judicialmente no bojo do cumprimento de sentença. Desta forma, antes de submeter o recurso ao colegiado, faculto às partes se manifestarem acerca dos pressupostos recursais. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403